Tribunal: TJMT
Processo: 1012713-36.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012713-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE FUSCALDI CESILIO NETO - CPF: 040.087.811-96 (AGRAVADO), PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA CESILIO - CPF: 043.707.221-52 (AGRAVADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Cédula de produto rural com liquidação física. Penhor agrícola. Grãos de soja. Produto que não se encaixa no conceito de bem de capital. Impossibilidade de reconhecimento de essencialidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a essencialidade de grãos de soja vinculados à Cédula de Produto Rural com liquidação física e autorizou sua venda pelo devedor, com base no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

2.

A agravante alega que os grãos garantem CPR com penhor agrícola registrado antes do deferimento da recuperação judicial, não se sujeitando aos seus efeitos, conforme o art. 11 da Lei 8.929/1994.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se grãos vinculados a Cédula de Produto Rural com liquidação física, garantida por penhor agrícola, podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial, nos termos da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

4.

A Cédula de Produto Rural com liquidação física possui regime jurídico próprio (art. 11 da Lei 8.929/1994), cujo crédito está excluído dos efeitos da recuperação judicial, assegurado ao credor a restituição do produto vinculado.

5.

Os grãos vinculados à CPR são produto da atividade rural, bens fungíveis e consumíveis, sem natureza jurídica de bem de capital.

6.

O STJ firmou o entendimento de que produtos agrícolas não se enquadram como bens de capital nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, sendo inaplicável a ressalva da essencialidade.

7.

O reconhecimento da essencialidade exige cumulativamente que o bem seja de capital e indispensável à atividade.

8.

O uso da receita da venda para custear futuras safras não altera a natureza do bem nem justifica relativizar a garantia real, segundo a Lei nº 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido para afastar o reconhecimento da essencialidade dos grãos vinculados à CPR e assegurar ao credor o direito à sua restituição.

Tese de julgamento
: 1. Créditos e garantias vinculados a Cédula de Produto Rural com liquidação física e penhor agrícola regularmente constituído não se submetem à recuperação judicial (art. 11 da Lei 8.929/1994), sendo incabível sua retenção ou alienação pelo devedor. 2. Produtos agrícolas não são bens de capital e, portanto, não se enquadram na ressalva do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, ainda que se alegue sua relevância ao fluxo de caixa da recuperanda.

Dispositivos relevantes citados
: L. 11.101/2005, art. 49, § 3º; L. 8.929/1994, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.991.989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no CC 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A., nos autos da recuperação judicial de José Fuscaldi Cesílio Neto e Pedro Augusto Oliveira Cesílio, integrantes do denominado “Grupo JPA”, contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que reconheceu a essencialidade de 42.483,07 sacas de soja e autorizou sua venda, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

A agravante alega que os grãos foram dados em penhor agrícola por meio de Cédula de Produto Rural emitida antes do pedido de recuperação, como garantia da aquisição de insumos. Sustenta que, por se tratar de produto da atividade rural, os grãos não configuram bens de capital, e que a decisão viola a legislação e a jurisprudência do STJ.

Afirma, ainda, que a venda dos grãos compromete a garantia real constituída, contrariando o art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, que protege bens corpóreos, não consumíveis e utilizados diretamente na produção.

Requer o provimento do agravo, com efeito suspensivo, para afastar o reconhecimento da essencialidade e impedir a venda dos grãos, preservando a garantia da CPR.

O pedido de tutela recursal foi deferido para suspender a autorização de comercialização das sacas de soja vinculadas à CPR objeto da presente discussão.

Os agravados apresentaram contraminuta (id. 288915395), defendendo a legalidade da decisão, com destaque para o parecer do Administrador Judicial, que atestou a necessidade da venda dos grãos para manter o fluxo de caixa e as atividades dos recuperandos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção, pelos devedores, da posse de bens gravados com penhor agrícola em CPR física, em razão de sua essencialidade à continuidade das atividades empresariais, com fundamento no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Os grãos em questão estão vinculados a CPR com liquidação física, garantida por penhor agrícola validamente constituído e registrado, cuja obrigação contratual impõe a entrega do produto ao credor na data pactuada, sob pena de execução da garantia (id. 281824858). Trata-se de instrumento jurídico amplamente utilizado no agronegócio para viabilizar financiamentos com pagamento em produto, comumente estruturados sob a forma de barter (troca por insumos).

A legislação aplicável confere regime jurídico próprio à CPR com liquidação física, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.929/1994:

Nao se sujeitarao aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.

A norma exclui integralmente a sujeição da CPR física e dos bens a ela vinculados aos efeitos da recuperação judicial, inclusive quanto à indisponibilidade ou à suspensão da restituição.

Entretanto, grãos de soja, por sua própria natureza, não se enquadram como bens de capital essenciais à continuidade da atividade empresarial dos recuperandos.

Bens de capital são ativos corpóreos, duráveis, diretamente empregados no processo produtivo, tais como máquinas, implementos e estruturas operacionais indispensáveis à atividade-fim.

Grãos, por sua vez, são produtos da cadeia produtiva, com natureza jurídica incompatível com a de bem de capital. Sua alienação consuma o ciclo econômico rural, não sendo instrumento de produção, mas o resultado da atividade empresarial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que produtos agrícolas não se enquadram no conceito de “bem de capital” previsto no art. 49, §3º da LRF. Esta orientação encontra-se consolidada no julgamento do REsp 1.991.989/MA, no qual se reconheceu expressamente que “
bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.
”

No referido precedente, o STJ ressaltou que a essencialidade, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, pressupõe dois requisitos cumulativos: que o bem seja classificado como de capital e que seja demonstrada sua indispensabilidade à manutenção da atividade empresarial. Ausente o primeiro pressuposto, como no caso dos grãos de soja, que são bens fungíveis, consumíveis e destinados à circulação, não é possível ao juízo da recuperação reconhecer a sua essencialidade nem obstar sua restituição ao credor. Trata-se, portanto, de bem que, por definição legal e jurisprudencial, não está sujeito ao juízo recuperacional, nem pode ser retido sob alegação genérica de necessidade de geração de caixa.

Ainda segundo o voto condutor daquele julgado, o conceito de bem de capital deve ser interpretado à luz não apenas da dogmática jurídica, mas também da Ciência Econômica, que distingue expressamente os bens destinados à produção (máquinas, instalações, equipamentos) daqueles voltados ao consumo ou à comercialização, como é o caso dos grãos. Citando, inclusive, dados do IBGE, o acórdão ressalta que os grãos não integram o rol de bens classificados como de capital na atividade agrícola, o qual é composto, de forma restrita, por implementos como tratores, plantadeiras, colheitadeiras, secadores e silos. A tentativa de enquadrar o produto final da lavoura como bem de capital, para fins de obstruir o exercício de garantia pelo credor, constitui indevida expansão da ressalva legal e viola a própria lógica estrutural do crédito rural.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL.

[...]

2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

Os grãos de soja são, portanto, produto da cadeia produtiva rural, de natureza fungível e consumível, cuja destinação típica é a comercialização. Não integram o aparato estrutural ou o parque produtivo do devedor. São, em essência, bens de giro, e não de capital.

O uso da receita proveniente da venda dos grãos para custear futuras safras, não altera sua natureza jurídica. A essencialidade, para os fins do art. 49, §3º, deve ser objetiva, direta e atual, e não baseada em conjecturas econômicas ou conveniências operacionais.

A manifestação do Administrador Judicial, ainda que reconheça a importância do produto ao fluxo de caixa, não vincula o juízo, tampouco substitui o exame técnico da natureza do bem e do vínculo contratual.

A preservação das garantias vinculadas à CPR física transcende o caso concreto, garantindo segurança ao sistema de crédito rural. Fragilizar tais garantias compromete a previsibilidade jurídica e eleva o custo do crédito, afetando toda a cadeia produtiva.

Admitir, sob esse fundamento, a relativização de garantias reais válidas, representaria esvaziamento do regime jurídico da CPR, desestímulo ao crédito rural estruturado e instabilidade ao sistema financeiro do agronegócio, cujos pilares repousam sobre a previsibilidade e segurança das garantias.

Por fim, o fato de os grãos estarem na posse dos recuperandos, na condição de fiéis depositários, não descaracteriza a titularidade da credora nem a natureza da garantia.

Nesse contexto, reconhece-se que os grãos vinculados à CPR nº 4601379 não se enquadram como bens de capital essenciais, nem nas hipóteses contratuais excepcionadas pelo art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, sendo, portanto, inviável sua retenção ou comercialização no âmbito do juízo recuperacional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e afastar o reconhecimento da essencialidade das 42.483,07 sacas de soja vinculadas à CPR nº 4601379, assegurando ao credor agravante o direito à sua restituição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025